Tribunal: TJPA
Processo: 0003270-15.2014.8.14.0054
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
Processo nº 0003270-15.2014.8.14.0054
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Belém/PA
Apelante:

Maria da Solidade Dias
Apelado: Banco BGM S/A
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL E ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NA CONDENAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÕES EXISTENTES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDADEMENTE, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, SOB O ÍNDICE DO INPC, A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CC. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, SOB O ÍNDICE DO INPC, A PARTIR DA DATA DE SEU ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELO BANCO EMBARGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARA SUPRIR AS OMISSÕES, DANDO PROVIMENTO AOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 1ª Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, realizada entre os dias 27/01/2020 e 03/02/2020, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 05 de fevereiro 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos por
MARIA DA SOLIDADE DIAS
, em face de Acórdão n° 202.845, proferido por este Relator, nos autos da Apelação Cível na Ação Declaratória de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais (Processo n° 0003270-15.2014.8.14.0054), ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que deu parcial provimento ao recurso para condenar o Banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício da autora, assim como, para reparar por danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 117/120), a Embargante sustenta que o Acórdão não incluiu na condenação os honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais, bem como deixou de fixar o termo inicial e o índice da correção monetária e dos juros de mora.

Assim, requer que a omissão seja sanada invertendo os ônus sucumbenciais definidos em sentença e que o valor da condenação seja acrescido de correção monetária pelo índice no INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data do evento danoso.

Houve oferta de contrarrazões, às fls. 122/122-v, pugnando pelo o improvimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade, e corrigir erro material.

Analisando os argumentos da Embargante, entendo que merecem ser acolhidos, pois verifica-se a existência de omissão quanto a fixação dos consectários legais indicados.

Pois bem. Analisando o Acórdão guerreado, verifica-se a condenação da Embargada à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, assim como, aos danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Todavia, certo é que a esses valores devem ser acrescidos os encargos moratórios, uma vez que o ressarcimento do dano em momento posterior, assegura ao credor a correção do valor devido, como uma penalidade imposta àquele que não cumpriu com sua obrigação desde logo. Assim, diante da demora no ressarcimento dos danos ocasionados à Embargante, ao Banco deve ser imposto a atualização do débito, no intuito de, assim, considerar a dívida quitada.

Dito isso, entendo que a condenação do Banco Embargado à restituição simples dos valores cobrados indevidamente devem ser atualizados, sob o índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, acrescidos de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, em observância ao artigo 405 do CC.

No que se refere a condenação em danos morais, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser acrescido de correção monetária, sob o índice do INPC, a partir da data de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), logo, a data da publicação do Acórdão ora guerreado, acrescidos de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, em observância ao artigo 405 do CC.

Por fim, quanto as custas processuais e honorários de sucumbência pugna a Embargada para que eles sejam suportados exclusivamente pelo Banco Embargado.

Veja-se que, por ocasião do julgamento da Apelação, a Embargada, autora da ação, teve julgado procedentes os pedidos de restituição simples dos valores cobrados indevidamente e o reconhecimento de dano moral, restando sucumbente, tão somente, quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores.

Nesse contexto, tendo por consideração que a Embargada sucumbiu em parte mínima do pedido e, em observância ao princípio da causalidade, condeno o Banco Embargado as custas processuais, bem como aos honorários advocatícias os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° e 86, ambos do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO os Embargos de Declaração
opostos, para a suprir as omissões existentes na decisão, fixando o índice e o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária a incidir sobre a condenação do Banco, bem como para condenar a Embargada as custas processuais e aos honorários advocatícias os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° e 86, ambos do CPC, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 05 de fevereiro 2020.

JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator